Tribunal: TJDFT
Processo: 0715276-54.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. DEPOIMENTOS. VÍTIMA E POLICIAIS. RELATÓRIO DE EMBRIAGUEZ. PROVA SUFICIENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos, sobretudo a prova oral e o Relatório de Embriaguez exarado pela Polícia Militar do Distrito Federal no dia dos fatos, comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. O Código de Trânsito Brasileiro autoriza a verificação do estado de embriaguez mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos (art. 306, § 2o).
3. O depoimento de policiais, os quais, no exercício de suas funções, são dotados de fé pública, que afirmam de forma categórica o estado de embriaguez da ré, assumem especial relevância para a comprovação do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.